Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Processual civil e Civil. Recurso inominado. Reparação por danos morais. Litigância de má-fé. Perícia desnecessária. Suficiência das provas documentais. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ausência de prova de abuso de direito ou má-fé. Preliminar rejeitada. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais em que a autora afirma que o primeiro réu teria veiculado matéria jornalística inverídica em que apontou a autora como culpada no âmbito de processo criminal por lesão corporal de natureza grave causada na segunda requerida, quando da realização de parto conduzido pela médica autora (à época na condição de residente médica).
2. Ambas as partes contestaram, sendo que a segunda ré pugnou pela improcedência dos pedidos e formulou pedido contraposto de indenização por danos morais e por litigância de má-fé, dentre outros. Apesar de oportunizada à autora a manifestação sobre as defesas, esta quedou-se inerte.
3. A sentença julgou improcedentes tantos os pedidos da petição inicial, quanto o pedido contraposto. Inconformada, apenas a segunda requerida interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste: i) examinar se há necessidade de produção de prova pericial; ii) identificar se há danos morais indenizáveis; iii) se houve litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
5. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
6. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
7. A relação jurídica é de natureza civil e submetida ao art. 927 do Código Civil que estipula: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
8. O ajuizamento de ações judiciais é um direito de todos, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF, razão pela qual, a priori, não configura ato ilícito (princípio da inafastabilidade da jurisdição). A norma constitucional veda que a lei afaste da apreciação judicial qualquer lesão ou ameaça a direito, conferindo à parte a prerrogativa de postular a tutela jurisdicional. Entretanto, na hipótese de má-fé ou abuso de direito, pode ser reconhecida a violação de direito alheio.
9. Na espécie, não se vislumbra responsabilidade civil da autora, pois a ação se apresenta como o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil). Sobreleva notar que não se ignoram as consequências nefastas advindas à recorrente pelo insucesso de procedimentos médicos durante seu segundo parto, no entanto, não há como responsabilizar a requerente pela repercussão do ajuizamento desta ação no estado anímico da recorrente, pelo fato disso estar aquém de seu controle.
10. É verossímil a oscilação do desempenho do tratamento psicológico desenvolvido pela recorrente, dada sua sensibilização em relação ao tema, contudo o mero ajuizamento desta ação não constitui fundamento para a reparação por dano extrapatrimonial.
11. Melhor sorte também não acompanha a recorrente quanto à alegação de litigância de má-fé, posto que não configurada nenhuma das hipóteses legais, motivo pelo qual é medida de justiça a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo
12. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV, Lei 9.009/95, artigos 5o e 33; CC, art. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada: n/a.